Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE CREDORA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Em fase de cumprimento de sentença não se admite dilação probatória, tampouco verificar que a parte credora dispõe de patrimônio suficiente para tornar prescindível a cobrança da dívida.
2. Conforme precedente desta Corte, “reputa-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante, a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde da Ação de Exoneração de Alimentos porventura proposta (...). Enquanto a obrigação alimentar estiver vigente, qualquer inadimplemento pode ser executado acarretando, inclusive, a prisão civil do devedor.” (Acórdão 1314025, 07459433220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.